Tribunal: TJMT
Processo: 1036657-04.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036657-04.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADAO ILTON DE JESUS - CPF: 474.203.401-53 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL) (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA TJMT/CGJ Nº 183/2024. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por Neuza Raymundo contra decisão do Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, com base na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

2. A impetrante sustenta que a referida Portaria viola normas constitucionais e infraconstitucionais, afetando o princípio do juiz natural e a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei 12.153/09.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se a remessa dos autos ao NJDSP fere a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e se a Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 extrapola sua função normativa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais, em situações excepcionais, notadamente quando há questionamento de normas infralegais que impactam a jurisdição.

5. Os Núcleos de Justiça 4.0, disciplinados pelo CNJ, não constituem novos órgãos jurisdicionais, mas mecanismos de apoio, sem modificação da competência originária do juízo natural.

6. A Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 não viola a competência dos Juizados Especiais, pois não altera a competência material, limitando-se a disciplinar a gestão processual e a cooperação judiciária.

7. O princípio do juiz natural não restou afrontado, pois o NJDSP atua apenas como unidade de apoio, sem transferência de competência decisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "A remessa de processos aos Núcleos de Justiça Digital não viola a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois trata-se de medida de apoio jurisdicional sem alteração da competência originária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII; Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Resolução CNJ nº 385/2021; Resolução CNJ nº 398/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 17.524/BA, Rel.
Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, RMS 59.378/CE, Rel.
Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar n. 1036657-04.2024.8.11.0000 impetrado por
ADAO ILTON DE JESUS
contra ato tido por ilegal praticado pelo Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 1018178-51.2024.8.11.0003, declinou a competência para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183, de 19 de novembro de 2024.

A impetrante alega a ilegalidade e a inconstitucionalidade da referida Portaria, eis que violaria normas de competência previstas na Constituição Federal, na Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública) e na Lei nº 9.099/1995, além de afronta ao princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da CF).

Para tanto, argumenta que:

·

A Portaria nº 183/2024 extrapola sua função normativa ao modificar a competência absoluta atribuída por lei federal aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, violando o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88).

·

A Lei 12.153/09 estabelece que o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta nos foros onde está instalado, não cabendo portarias ou resoluções administrativas alterar essa previsão.

·

Decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como o RMS 64534/MT e o IAC nº 10, reforçam a ilegalidade de normas infralegais que alterem regras de competência material.

Assim, pleiteia que seja
“liminarmente SUSPENSA a decisão declinatória ora impugnada (id 176371381), determinando-se que o feito de nº. 1018178-51.2024.8.11.0003 permaneça tramitando perante o E. Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente writ of mandamus” – sic.

No mérito, pugna pela concessão da segurança para
“determinar a imediata anulação da r. decisão declinatória ora impugnada (id 176371381), proferida nos autos de nº 1018178-51.2024.8.11.0003 do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT, em razão da manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria TJMT/CGJ n. 183, por ofensa ao art. 5º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 2º, §4º, da Lei 12.153/09 e art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 9.099/90, afirmando definitivamente a competência do E. Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT para prosseguir com andamento e julgamento do feito”
- sic.

A liminar foi concedida a fim de suspender a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP) – Id: 260270197.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações no Id: 264492750, suscitando preliminarmente: a) o não cabimento do mandado de segurança por falta de interesse jurídico-processual, inadequação da via eleita e supressão de instância, uma vez que a impetrante não teria apresentado oposição nos próprios autos antes de ajuizar o mandado de segurança; b) a remessa ao Núcleo de Justiça 4.0 com competência de Justiça Comum e Juizado Especial não configura "controle da competência do Juizado Especial", defendendo o não cabimento de mandado de segurança ao Tribunal de Justiça conforme Súmula 376/STJ e Tema 159/STF.

No mérito, sustenta que o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública possui natureza jurídica de "Núcleo de apoio" e não de "Núcleo principal ou autônomo", conforme Resolução nº 5/2024 do Tribunal Pleno do TJMT, que prevê expressamente sua natureza "de apoio". Alega que tal natureza jurídica não desnatura a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo preservada a competência originária. Argumenta ainda que a oposição à remessa aos Núcleos de apoio deve ser fundamentada com motivos concretos e relevantes, e não baseada em mero inconformismo.

Em que pese reconhecida a incompetência para processar mandado de segurança que combate ato praticado por Juiz do Juizado Especial (Id: 264395767), o posicionamento foi revisto por meio da decisão de Id: 264756781, tendo em vista que a impugnação não se limita somente ao declínio de competência pelo Juízo do Juizado Especial, pois também questiona a validade da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, que estabelece sistemática diferenciada visando dar prioridade às ações de saúde pública.

Consoante certificado nos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, vislumbra-se nos autos que a impetrante, Neuza Raymundo, ajuizou Mandado de Segurança com pedido de liminar contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com base na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

A ação originária (Processo nº 1018178-51.2024.8.11.0003) trata de uma Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, pleiteando tratamento médico-hospitalar, incluindo cirurgia.

A impetrante sustenta que a redistribuição da demanda ao NJDSP violou normas constitucionais e infraconstitucionais, requerendo a manutenção do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem mais delongas, passo à análise da preliminar e do mérito recursal.

I - Da Preliminar De Cabimento Do Mandado De Segurança

A análise da admissibilidade do presente mandado de segurança requer uma contextualização precisa acerca da excepcionalidade reconhecida pela jurisprudência para afastar a incidência da Súmula 376 do STJ, segundo a qual
"Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial."

Com efeito, o sistema dos Juizados Especiais foi concebido como um microssistema processual próprio, submetido a regras específicas e com regime recursal apartado da Justiça Comum, atribuindo-se às Turmas Recursais, como regra, a competência para o processamento e julgamento de todos os recursos e ações impugnativas de decisões proferidas nos Juizados Especiais, inclusive mandados de segurança.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do RMS 17.524/BA, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, consolidou orientação no sentido de que compete aos Tribunais de Justiça realizar o controle da competência dos Juizados Especiais, em caráter excepcional. Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores, cabendo destacar:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA. ATOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS . TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RMS 17.524/BA . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
1. Na origem trata-se de Mandado de Segurança interposto contra atos dos juízes da 1ª e da 2ª Turmas Recursais da Justiça Estadual da Comarca de Governador Valadares/MG com a finalidade de ver definida a incompetência dos Juizados Especiais em causas que envolvam interesse da Caixa Econômica Federal, nas quais se buscam indenizações por danos morais e materiais em razão de vícios construtivos (falta de revestimento cerâmico em cômodos) em unidades habitacionais construídas pela impetrante por ocasião do Programa Minha Casa Minha Vida . 2. A impetrante busca o reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgamento das referidas ações. 3. O Tribunal local reconheceu: "apesar de o empreendimento denominado 'Residencial Valadares' ter sido objeto de contrato entre a impetrante (Altho Empreendimentos e Construções Ltda .) e a Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR (documento 135) é vedado ao magistrado determinar a emenda da inicial para incluir a 'CEF' no polo passivo da relação processual, de modo a deslocar a competência para a Justiça Federal, como pretende a impetrante. Isso porque, de acordo com o princípio dispositivo, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. (...) Com efeito, as questões relativas à ilegitimidade da impetrante para figurar no polo passivo das ações nominadas na petição inicial (documento nº 01, p. 09) e da imprescindibilidade da Caixa Econômica Federal atuar como litisconsorte passivo necessário, devem ser apreciadas naquelas ações propostas perante o Juizado Especial da Comarca de Governador Valadares, e não em sede de mandado de segurança, cujo rito não comporta dilação probatória". 4.
O entendimento do STJ é pela competência dos Tribunais de Justiça para realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais . Tal entendimento consiste numa excepcionalidade à Súmula 376/STJ, que define que: "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Tratando-se de excepcionalidade, esta limita-se às hipóteses em que se pretende equacionar e fazer cumprir a competência dos Juizados segundo a definição dada pela Constituição Federal e disciplinada pelo art. 3º da Lei 9.099/1995, conforme se depreende do RMS 17 .524/BA.
No mesmo sentido: AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17 .12.2019, DJe 3.2.2020; AgInt no RMS 57 .285/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.9.2019, DJe 18 .9.2019; RMS 59.378/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5 .9.2019, DJe 11.10.2019 . 5. O pedido da parte extrapola os limites da excepcionalidade permitida pelo STJ à sua Súmula 376. O que requer a impetrante é a definição da competência não entre os Juizados Especiais dentro do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas o reconhecimento de eventual interesse da Caixa Econômica Federal na lide, para seu consequente ingresso no feito e deslocamento da competência para os Juizados Especiais Federais. 6 . No REsp 1.163.228/AM. traçaram-se as premissas para aferir a legitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvam vícios em construções realizadas no âmbito de programas habitacionais dos quais é gestora . Assim, eventual interesse do ente público deve ser solucionado nas ações em que se discutam tais vícios, e não pela via do Mandado de Segurança. Precedentes: REsp 1.163.228/AM, Rel . Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9.10.2012, DJe 31.10 .2012; AgInt no REsp 1.700.199/RN, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20 .2.2020, DJe 3.3.2020; AgInt no AREsp 1 .456.292/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.8 .2019, DJe 23.8.2019; AgRg no AREsp 642.349/PR, Rel . Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21.8.2018, DJe 31.8 .2018. 7. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.”(STJ - RMS: 61323 MG 2019/0197755-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS . SÚMULA 376/STJ. CONTROLE DE MÉRITO DOS ATOS DE JUIZADO ESPECIAL. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário . 2. O Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu que não tem competência revisora das decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, pelo que remanesce a competência do Juizado Especial para análise do mandamus. 3.
Consoante a jurisprudência do STJ, admite-se a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, conforme dispõe a Súmula 376 do STJ, o Writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial . Precedente: RMS 46.955/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17/8/2015
. 4. A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Confira-se: RMS 39.071/MG, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/10/2018. 5. A averiguação quanto ao mérito (necessidade ou não de prova pericial) remete à solução da competência às Turmas recursais de acordo com a Súmula 376/STJ e com o decidido pelo Tribunal a quo . 6. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no RMS: 66360 SP 2021/0130003-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (destaquei)

O caso em análise enquadra-se precisamente na exceção admitida pelo STJ, uma vez que a pretensão da impetrante é questionar a validade da decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, sob o fundamento de que tal remessa viola as regras de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelecidas na Lei 12.153/09.

Além disso, a questão aqui debatida ultrapassa o mero controle da competência do juízo, envolvendo também a validade da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024. Esse aspecto afasta a incidência automática da Súmula 376/STJ, justificando a análise da matéria por este Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada falta de interesse processual pela não utilização prévia da via de oposição em primeira instância, melhor sorte não assiste ao Estado. Isso porque o mandado de segurança, como garantia constitucional prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, tem como requisito a existência de ato ilegal ou abusivo, não sendo exigível o esgotamento prévio de vias administrativas ou judiciais quando se questiona a própria validade do ato normativo que dá suporte à decisão judicial.

Ademais, tratando-se de competência absoluta prevista em lei federal, sua violação pode ser impugnada de imediato por meio de mandado de segurança, independentemente de questionamento prévio no juízo de origem.

Desse modo,
REJEITO
as preliminares suscitadas e
reconheço o cabimento do presente mandado de segurança
.

II - DO MÉRITO

A análise da pretensão da impetrante demanda um exame aprofundado sobre a natureza jurídica do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) e sua compatibilidade com o regime de competência estabelecido pela Lei 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública).
II.1 - DO MARCO NORMATIVO DOS NÚCLEOS DE JUSTIÇA 4.0

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 385/2021, autorizou a criação pelos Tribunais dos denominados "Núcleos de Justiça 4.0", definindo-os como "
unidades judiciárias especializadas que atuam
em regime de cooperação por meio de plataformas eletrônicas (virtuais) para a tramitação de processos estratégicos ou complexos
".

Cito:

“Art. 1º Os tribunais poderão instituir “Núcleos de Justiça 4.0” especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal.

§ 1º Os “Núcleos de Justiça 4.0” também poderão abranger apenas uma ou mais regiões administrativas do tribunal.

§ 2º Ressalvadas as disposições em contrário previstas neste ato normativo, nos “Núcleos de Justiça 4.0” tramitarão apenas processos em conformidade com o “Juízo 100% Digital”, disciplinado na Resolução CNJ nº 345/2020, notadamente o que previsto no seu art. 6º, no sentido de que o interesse do advogado de ser atendido pelo magistrado será devidamente registrado, com dia e hora, por meio eletrônico indicado pelo tribunal e de que a resposta sobre o atendimento deverá, ressalvadas as situações de urgência, ocorrer no prazo de até 48 horas.

§ 3º Cada “Núcleo de Justiça 4.0” deverá contar com um juiz, que o coordenará, e com, no mínimo, dois outros juízes.

Art. 2º A escolha do “Núcleo de Justiça 4.0” pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

§ 1º O processo atribuído a um “Núcleo de Justiça 4.0” será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados.

§ 2º É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no “Núcleo de Justiça 4.0”.

§ 3º O demandado poderá se opor à tramitação do processo no “Núcleo de Justiça 4.0” até a apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público.

§ 4º Havendo oposição da parte ré, o processo será remetido ao juízo físico competente indicado pelo autor, submetendo-se o feito à nova distribuição.

§ 5º A oposição do demandado à tramitação do feito pelo “Núcleo de Justiça 4.0” poderá ser feita na forma prevista no art. 340 do CPC.

§ 6º A não oposição do demandado, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC/15, fixando a competência no “Núcleo de Justiça 4.0”.

Art. 3º Ato do Tribunal definirá a estrutura de funcionamento dos “Núcleos de Justiça 4.0”, de acordo com seu volume processual, bem como providenciará a designação de servidores para atuarem na unidade, o que poderá ocorrer cumulativamente às atividades desenvolvidas na sua lotação de origem ou com exclusividade no núcleo, observado, neste caso, o disposto na Resolução CNJ nº 227/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 4º A designação de magistrados para os “Núcleos de Justiça 4.0” dependerá dos seguintes requisitos cumulativos:

I – publicação de edital pelo tribunal com a indicação dos “Núcleos de Justiça 4.0” disponíveis, com prazo de inscrição mínimo de cinco dias, e

II – requerimento do magistrado interessado com indicação da ordem de prioridade da designação específica pretendida.

§ 1º A designação do magistrado para atuar nos “Núcleos de Justiça 4.0” obedecerá os critérios de antiguidade e merecimento dos inscritos.

§2º Terão prioridade para designação em “Núcleos de Justiça 4.0” os magistrados que atendam cumulativamente aos requisitos insculpidos no art. 5º, incisos I e II, da Resolução CNJ nº 227/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2o Terão prioridade para designação em "Núcleos de Justiça 4.0", em caso de empate no critério de merecimento, os magistrados que atendam cumulativamente aos requisitos insculpidos no art. 5o, incisos I e II, da Resolução CNJ no 227/2016. (redação dada pela Resolução n. 398, de 9.6.2021)

§3º A designação de magistrados para atuar em “Núcleos de Justiça 4.0” poderá ser exclusiva ou cumulativa à atuação na unidade de lotação original.

§4º O exercício cumulativo poderá ser convertido em exclusivo quando, a critério do tribunal, a distribuição média de processos ao Núcleo justificar.

§ 5º O magistrado designado de forma cumulativa poderá ser posto em regime de trabalho remoto parcial, dimensionado de forma a não prejudicar a realização de audiências, a prestação da jurisdição e nem a administração da unidade de lotação original.

Art. 5º Ato do Tribunal poderá dispor sobre o prazo de designação de magistrado para atuar no “Núcleo de Justiça 4.0”, observado o limite mínimo de 1 (um) ano e máximo de 2 (dois) anos, permitindo-se reconduções desde que atendido o disposto no art. 4º.

Parágrafo único. Na hipótese de o tribunal viabilizar a transformação de unidades jurisdicionais físicas em unidades jurisdicionais virtuais no âmbito do Núcleo de Justiça 4.0, poderá substituir o sistema de designação por tempo certo previsto no caput pelo de lotação permanente.

Art. 6º Os tribunais deverão avaliar periodicamente, em prazo não superior a 1 (um) ano, a quantidade de processos distribuídos para cada juiz do “Núcleo de Justiça 4.0” e a de processos distribuídos para cada unidade jurisdicional física, bem como o volume de trabalho dos servidores, a fim de aferir a necessidade de transformação de unidades físicas em núcleos, readequação da sua estrutura de funcionamento ou de alteração da abrangência de área de atuação.

§ 1º Os tribunais deverão adotar medidas para manter uma correlação adequada entre o número de processos distribuídos para cada juiz do Núcleo de Justiça 4.0 e o número de processos distribuídos para cada juiz da mesma matéria e competência em uma unidade jurisdicional física.

§ 2º Dentre as medidas possíveis para o cumprimento da regra prevista no parágrafo anterior, o Tribunal poderá aumentar o número de magistrados designados para o Núcleo de Justiça 4.0 ou providenciar a transformação de unidades jurisdicionais físicas em núcleos.

Art. 7º O §1º do art. 9º da Resolução CNJ n. 184/2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º Para os fins do caput, o tribunal pode transferir a jurisdição da unidade judiciária ou Comarca para outra, ou convertê-la em Núcleo de Justiça 4.0, de modo a propiciar aumento da movimentação processual para patamar superior”.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”

A referida Resolução estabeleceu, em seu art. 2º, que a escolha do "Núcleo de Justiça 4.0" pela parte autora é facultativa e deve ser exercida no momento da distribuição da ação, sendo irretratável. Previu ainda a possibilidade de oposição da parte demandada, hipótese em que o processo seria remetido ao juízo físico competente.

Posteriormente, o CNJ editou a Resolução nº 398/2021, dispondo sobre a atuação dos "Núcleos de Justiça 4.0" em apoio às unidades jurisdicionais. Esta segunda normativa ampliou o escopo de atuação dos Núcleos, prevendo, em seu art. 1º, a possibilidade de processamento de questões especializadas em razão de sua complexidade, pessoa, fase processual, entre outros critérios, mantendo-se a possibilidade de oposição fundamentada das partes, a ser apreciada pelo juízo, vejamos:

“Art. 1o Os “Núcleos de Justiça 4.0”, disciplinados pela Resolução CNJ no 385/2021, também podem ser instituídos pelos tribunais para atuarem em apoio às unidades judiciais, em todos os segmentos do Poder Judiciário, em processos que:

I – abarquem questões especializadas em razão de sua complexidade, de pessoa ou de fase processual;

II – abranjam repetitivos ou direitos individuais homogêneos;

III – envolvam questões afetadas por precedentes obrigatórios, em especial definidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV – estejam em situação de descumprimento de metas nacionais do Poder Judiciário; e

V – encontrem-se com elevado prazo para a realização de audiência ou sessão de julgamento ou com elevado prazo de conclusão para sentença ou voto.

§ 1o Ato do tribunal definirá, com base nas características e visando a melhor gestão do acervo processual em tramitação na respectiva jurisdição, as classes, os assuntos e as fases dos processos que serão encaminhados para análise nos “Núcleos de Justiça 4.0”, bem como fixará as regiões de atuação destes e a composição.

§ 2o A remessa de processos para os “Núcleos de Justiça 4.0” em razão de pessoa somente poderá ser determinada nos feitos que contenham grande litigante, nos termos da regulamentação expedida pelos tribunais, em qualquer dos polos processuais.

§ 3o Após a publicação do ato do tribunal disciplinando os processos que poderão ser encaminhados aos “Núcleos de Justiça 4.0”, incumbirá aos Juízos em que os processos estejam tramitando efetuarem a remessa dos autos.

§ 4º Os tribunais que possuírem cargos de juiz substituto desvinculados de unidades judiciais ou juízes lotados em unidades judiciais com distribuição inferior aos parâmetros estabelecidos no art. 9o da Resolução CNJ no 184/2013 poderão, independentemente de edital, designar esses juízes para atenderem aos "Núcleos de Justiça 4.0" instituídos com a finalidade prevista no caput.”

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, editou a Resolução nº 5/2024, que criou o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, estabelecendo em seu art. 5º que este atuará "
em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
". A Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, que regulamentou a matéria, previu a remessa facultativa de processos pelos magistrados ao referido Núcleo.

II.2 - DA NATUREZA JURÍDICA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

A partir do exame dos atos normativos que regem o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), é possível extrair que sua natureza jurídica é de unidade de apoio e cooperação judiciária, não configurando órgão jurisdicional autônomo com competência própria.

Tal conclusão se evidencia pelo teor do art. 5º da Resolução nº 5/2024 do TJMT, que prevê expressamente que o Núcleo "
atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2º desta Resolução, em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
". Do mesmo modo, a Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 faculta aos juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso a remessa de processos ao Núcleo.

Trata-se, portanto, de instrumento de cooperação judiciária, prevista no art. 69 do Código de Processo Civil e estimulada pela Resolução CNJ nº 350/2020, que dispõe sobre a cooperação judiciária nacional.
A cooperação judiciária, como é cediço, consiste na colaboração entre órgãos jurisdicionais para melhor gestão processual, sem implicar em alteração de competência em sentido estrito
.

II.3 - Da Compatibilidade Com O Regime De Competência Dos Juizados Especiais Da Fazenda Pública

A Lei 12.153/09, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que
"no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta."
A impetrante alega que a remessa dos autos ao NJDSP violaria essa regra de competência absoluta.

Ocorre que a competência absoluta prevista na Lei 12.153/09 não pode ser confundida com a organização interna do Poder Judiciário para fins de gestão processual e especialização de unidades auxiliares. O NJDSP
não se constitui em um novo juízo ou órgão jurisdicional autônomo
, mas em um núcleo de apoio ao próprio Juizado Especial da Fazenda Pública, sem modificação da competência originária para julgamento da ação.

Além disso, o entendimento consolidado pelo STJ no
Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10
reforça que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não pode ser afastada por normas infralegais, vejamos:

“Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.”

Todavia, no caso concreto,
não há deslocamento da competência para um órgão distinto, mas apenas um mecanismo de apoio e cooperação judiciária
, o que não se confunde com a hipótese analisada no IAC nº 10.

Nesse sentido, cabe destacar que
os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos autônomos, mas cartórios ou estruturas de apoio ao juízo natural
.

Não há, portanto,
conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que
não é o caso
.

Esse entendimento tem sido adotado pelos Tribunais que já enfrentaram a questão, como se observa dos seguintes precedentes:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 4.0. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que determinou a remessa dos autos para um dos Núcleos da Justiça 4.0 de Saúde Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão agravada proferida com observância das normas que disciplinam o programa Justiça 4.0 no âmbito deste E. Tribunal de Justiça e buscam uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz.
Somente ocorre conflito de competência entre órgãos julgadores, característica ausente no Núcleo de Justiça 4.0, cuja atuação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se limita a auxiliar juízos e juizados
. A remessa dos autos ao Núcleo independe de pedido expresso e pode ser adotada em qualquer fase de tramitação. Recurso desprovido." (TJRJ - 0015211-71.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 04/05/2023 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO) (destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DOS AUTOS PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. OPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1.
Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer declínio ou eventual conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso
. 2. O CNJ editou a Resolução nº 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito da atuação dos "Núcleos de Justiça 4.0" em apoio às unidades jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada. 3. Na presente hipótese afirma a recorrente que a ação versa sobre tratamento médico e fornecimento de medicamentos/insumos, sendo a parte autora residente e domiciliada no Município de Cordeiro, distante cerca de 199 km da Capital, onde se situa o novel Juízo, o que prejudicaria sobremaneira o seu acesso à justiça. No entanto, tal justificativa não se afigura plausível, na medida em que os autos originários são eletrônicos (PJe), a parte autora continuará sendo assistida pela Defensoria Pública, sendo de conhecimento notório que a especialização da matéria no referido Núcleo de Justiça 4.0, para o qual o processo foi remetido, torna a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva. 4. O Ato Normativo nº 19/2022 prevê que o 1º, o 3º e o 5º Núcleos de Justiça 4.0 devem auxiliar os Juízos com competência em matéria de Fazenda Pública nas ações que envolvam o direito à saúde pública, com a possibilidade de remessa de processos a qualquer tempo da tramitação. 5. Agravo de Instrumento desprovido." (TJ-RJ - AI: 00130655720238190000 202300218391, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 05/09/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 12/09/2023) (destaquei)

II.4 - Da Compatibilidade Com O Princípio Da Legalidade E Hierarquia Normativa

A impetrante sustenta que a Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 extrapolou sua função normativa ao criar regra de competência sem previsão legal, violando o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF).

Embora seja certo que a organização do Poder Judiciário deve respeitar a hierarquia normativa,
a Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 não cria nova competência jurisdicional, mas apenas regulamenta o funcionamento do NJDSP como órgão de apoio
. Essa distinção é essencial para afastar a alegação de que a portaria teria usurpado a competência legislativa.

O STJ já decidiu que
normas infralegais não podem alterar regras de competência fixadas em lei
, conforme a
Súmula 206/STJ
.

No entanto,
o caso em análise não trata da criação de uma nova vara ou juízo privativo, mas da implementação de uma estrutura de cooperação judiciária, sem interferência na competência originária
.

II.5 - DA COMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA

A impetrante sustenta, ainda, que a remessa dos autos ao NJDSP, sediado na capital, prejudicaria seu direito de acesso à justiça, uma vez que reside em Rondonópolis. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto.

Primeiro, porque os autos tramitam eletronicamente pelo sistema PJe,
permitindo o acompanhamento integral do processo de forma remota, sem necessidade de deslocamento físico da parte ou de seu procurador
.

Segundo, porque a impetrante é assistida pela
Defensoria Pública
, que mantém representação tanto em Rondonópolis quanto na capital, garantindo-se assim
a efetividade de sua representação processual
.

Terceiro, porque a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública em demandas de saúde pública potencializa, na verdade, a efetividade do acesso à justiça, ao proporcionar uma prestação jurisdicional
mais célere e tecnicamente adequada
, o que é especialmente relevante em se tratando de direito fundamental à saúde de pessoa idosa.

Por fim, como já mencionado, o próprio sistema normativo prevê a possibilidade de oposição fundamentada à remessa dos autos ao Núcleo, que deve ser analisada pelo Juízo de Origem. A impetrante, todavia, não se valeu dessa prerrogativa no momento oportuno, nem demonstrou prejuízo concreto decorrente da atuação do Núcleo.

II.6 - DA CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

O princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, LIII, da Constituição Federal, assegura que "
ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente
". No caso em análise, não se vislumbra violação a tal princípio.

Como já explicado, o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
não se configura como um novo órgão jurisdicional, mas como estrutura de apoio ao juízo natural, no caso, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis
. A competência para julgamento da causa permanece sendo do juízo natural, ainda que com o auxílio operacional do Núcleo.

Ademais, a criação do NJDSP se deu previamente à causa, por meio de ato normativo geral e abstrato (Resolução nº 5/2024 do TJMT), aplicável a todos os processos que versem sobre saúde pública, não havendo designação “
post factum
” ou casuística de órgão julgador, o que poderia, aí sim, caracterizar violação ao princípio do juiz natural.

Por fim, cabe ressaltar que a criação de unidades especializadas para o processamento de determinadas matérias insere-se no poder de auto-organização do Poder Judiciário, reconhecido pelo art. 96, I, da Constituição Federal, não configurando criação de nova competência em sentido estrito, mas reorganização administrativa visando à eficiência e especialização da prestação jurisdicional.

Ante todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, por não vislumbrar ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade impetrada que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025